Tribunal: STF
Processo: Rcl 71428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jane Mary Nogueira Sarmento em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região na Ação de Desapropriação n° 0001374-70.2015.4.05.8109, por ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADI 2.332. 



    A reclamante narra que os autos em referência nesta reclamatória versa sobre



    “ação de desapropriação de número 0001374-70.2015.4.05.8109 originalmente da Justiça Federal do Estado do Ceará onde um imóvel COMERCIAL que era um comércio de material de construção e venda de Cimento, única fonte de renda da Expropriada que posteriormente foi alugado em parte e então foi desapropriado.



    Nos autos da ação de desapropriação nº 0001374-70.2015.4.05.8109 por utilidade pública foi inicialmente depositado um valor de R$108.500,00 pelo Ente Expropriante e depois da fase instrutória foi reconhecido em sentença o valor de R$ 157.100,00 (cento e cinquenta e sete mil e cem reais) como justo preço para a indenização pleiteada (terra nua e benfeitorias), referente a imóvel localizado as margens da Rodovia CE 065, Bairro Jaçanaú, no município de Maracanaú-CE, sendo condenado em juros moratórios e juros compensatórios em 1º grau. Da Sentença ambas as partes recorreram”. (eDoc. 1, p. 3). 



    Sob essa perspectiva, sustenta ofensa ao entendimento vinculante no julgamento da ADI 2.332/DF, visto que o acórdão na apelação “condicionou a incidência de Juros Compensatórios à existência de rebanhos ou de produtividade da terra o que vincularia referido juros a apenas imóveis rurais, vinculação essa que não existe no que decidido pelo plenário do STF” (eDoc. 1, p. 3). 



    No ponto, argumenta que



    “[d]o julgamento da ADIN 2332/DF, ao apreciar a medida liminar, em 2001, o STF havia considerado que os §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/41 seriam inconstitucionais. 



    Agora, em 2018, ao apreciar o mérito da ADI 2332/DF pelo Plenário desta Suprema Corte em 17/05/2018 (Informativo 902), o STF mudou de entendimento e decidiu que os §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/41 são CONSTITUCIONAIS. 



    Prevaleceu o voto do Min. Alexandre de Moraes, que afirmou que tais dispositivos não violam o direito de propriedade nem vulneram o caráter justo da indenização. Isso porque é correto dizer que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário”. (eDoc. 1, p. 4). 



    Ressalta que os juros compensatórios não se destinam exclusivamente aos imóveis rurais, sendo suficiente a comprovação de perda de renda pela proprietário, assim como ocorre na presente hipótese em que



    “[a]mplamente verificada e COMPROVADA por todas as partes do processo, pelo Ente Expropriante/DNIT, pela Autora e pelo Perito Judicial que se trata de um imóvel COMERCIAL do qual a EXPROPRIADA TRABALHAVA e obtinha sua RENDA, é decorrência lógica que em virtude da Desapropriação desse imóvel COMERCIAL houve uma comprovada perda de RENDA da Expropriada que não queria nem vender seu imóvel e muito menos deixar de trabalhar. Tanto que questionou o Juízo sobre valores de ALUGUÉIS” (eDoc. 1, p. 6). 



    Requer



    “b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, seja suspenso o curso da Ação de Desapropriação nº 0001374- 70.2015.4.05.8109 que tramita no TRF-5, bem como os efeitos da decisão Reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação, impedindo o trânsito em julgado independente da decisão do STJ que trata de outro objeto; 



     d) definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, após a audiência da D. Procuradoria Geral da República, para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, nos termos dos artigos 991 e 992 do Código de Processo Civil e artigos 161 e 162 do RISTF”. 



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Destarte, restaram superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ sobre tema.



    Nesse mesmo julgamento, também ficou assentada a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/1941, que condicionam a incidência dos juros compensatórios à produtividade da propriedade. Segue ementa do julgado:



    Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (Dje de 16/4/2019)



    No caso, o documentos constantes dos autos demonstram que a autoridade reclamada deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo DNIT apenas para afastar a condenação em juros compensatórios, com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, concluindo o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332/DF, assentou a tese de que são constitucionais as normas que condicionam a incidência dos juros compensatórios à produtividade da propriedade. 



     É que sobre essa questão prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Morais, no sentido de que são constitucionais os §§ 1º, 2º e 4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º); (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º); e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’ (§ 4º); tendo em vista que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. 



    Nessa investigação, volvendo o olhar para o caso concreto, observo que não há notícia da existência de rebanhos no local, de atividade de agricultura ou sequer de arrendamento da terra, que comprovem a perda de renda aludida. O simples fato de haver solicitação para o perito do juízo fixar um valor a título de aluguel com base em amostras de imóveis alugados ou disponíveis para aluguel nas áreas circunvizinhas não se presta para comprovar efetivo prejuízo para fins de incidência de juros compensatórios. Com efeito, não tendo sido comprovada a perda de renda sofrida pelo proprietário em decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo poder público, não é cabível a fixação de juros compensatórios”. (e-Doc 3, p 11)(grifei)



    Dessa perspectiva, vê-se que a autoridade reclamada afastou a condenação em juros compensatórios, valendo-se da premissa de que não houve efetiva comprovação quanto à perda de renda sofrida pela reclamante, o que se coaduna com a diretriz sedimentada na ADI 2.332/DF, segundo a qual os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62335 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30-04-2024)



    Em complemento, entendo que a revisão do acórdão reclamado, no qual se assentou a inexistência de efetivo prejuízo sofrido pela reclamante, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. 



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente